Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. NÃO FORNECIMENTO DOS MEIOS PARA CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONVERSÃO DO FEITO EM EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. A não localização do veículo objeto da ação de busca e apreensão, regida pelo Decreto-Lei no 911/69, demonstra ausência de utilidade do processo, principalmente se não são fornecidos os meios para o cumprimento do mandado anteriormente expedido, nem foi requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução.